Tribunal: TJSP
Processo: 1001723-37.2014.8.26.0587
Classe: Embargos de Declaração Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Julgamento, pelo STJ, da matéria afetada pelo recurso repetitivo no 1.312.736/RS – Necessidade de adequação do acórdão embargado ao pronunciamento do STJ – Prejudicada a análise das outras questões suscitadas pela embargante – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDOS, COM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001723-37.2014.8.26.0587/50000
VOTO No 25995
Registro: 2020.0000246237
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1001723-37.2014.8.26.0587/50000, da Comarca de São Sebastião, em que é embargante
CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL - PREVI,
é embargado JURANDIR MATHIAS DE OLIVEIRA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Embargos de declaração
parcialmente providos, com atribuição de efeitos infringentes por V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente sem voto), CARLOS DIAS MOTTA E RENATO SARTORELLI.
São Paulo, 7 de abril de 2020.
ANTONIO NASCIMENTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001723-37.2014.8.26.0587/50000
VOTO No 25995
2
1a Vara Cível da Comarca de São Sebastião/SP
Embargante: CAIXA DE PREVIDÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO
BRASIL PREVI
Embargado: JURANDIR MATHIAS DE OLIVEIRA
MM. Juiz de Direito: Dr. IVO ROVERI NETO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Julgamento, pelo STJ, da
matéria afetada pelo recurso repetitivo no 1.312.736/RS

Necessidade
de
adequação
do
acórdão
embargado
ao
pronunciamento do STJ
Prejudicada a análise das outras
questões suscitadas pela embargante
EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
PARCIALMENTE
PROVIDOS,
COM
ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.
Opostos, pela Caixa de Previdência dos
Funcionários do Banco do Brasil
Previ, embargos de declaração a
fls. 658/663, profligando o acórdão de fls. 645/653, sobreveio o aresto de
fls. 677/680, ordenando a suspensão da tramitação do processo até o
julgamento, pelo STJ, da matéria afetada pelo recurso repetitivo no 1.312.736/RS.
O embargante interveio nos autos, a
fls. 683, para informar que o recurso repetitivo, concernente ao tema 955, foi
julgado pelo STJ.

É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001723-37.2014.8.26.0587/50000
VOTO No 25995
3
Classificado
de
pandemia
pela
Organização Mundial de Saúde, o assim chamado coronavírus (COVID-19)
afetou, e continua a afetar, a vida de bilhões de pessoas ao redor do mundo. Em
virtude de sua rápida propagação no meio social, a rotina da justiça brasileira foi
substancialmente alterada, havendo, no âmbito dos Tribunais de Justiça e dos
Tribunais Superiores, a suspensão das sessões presenciais. Consequentemente,
levando-se em conta o primado do princípio da celeridade processual e do
Provimento CSM 2550/2020,1 e considerando-se, ainda, que não cabe, no
presente caso, a apresentação de sustentação oral, o julgamento será realizado
pelo plenário virtual.
É o seguinte o teor da tese firmada pelo
STJ ao julgar o recurso repetitivo no 1.312.736/RS, alusivo ao Tema 955:
“I - A concessão do benefício de previdência complementar tem
como pressuposto a prévia formação de reserva matemática, de forma a
evitar o desequilíbrio atuarial dos planos. Em tais condições, quando já
concedido o benefício de complementação de aposentadoria por entidade
fechada de previdência privada, é inviável a inclusão dos reflexos das
verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do
Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de
complementação de aposentadoria.
II - Os eventuais prejuízos causados ao participante ou ao
assistido que não puderam contribuir ao fundo na época apropriada ante
o ato ilícito do empregador poderão ser reparados por meio de ação
1 Regulamentado pelo Comunicado Conjunto 37/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001723-37.2014.8.26.0587/50000
VOTO No 25995
4
judicial a ser proposta contra a empresa ex-empregadora na Justiça do
Trabalho;
III - Modulação de efeitos (art. 927, § 3o, do CPC/2015): para as
demandas ajuizadas na Justiça Comum até a data do presente
julgamento, e ainda sendo útil ao participante ou assistido, conforme as
peculiaridades da causa, admite-se a inclusão dos reflexos de verbas
remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho,
nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação
de aposentadoria, condicionada à previsão regulamentar (expressa ou
implícita) e à recomposição prévia e integral das reservas matemáticas
com o aporte de valor a ser apurado por estudotécnico atuarial em cada
caso;
IV - Nas reclamações trabalhistas em que o ex-empregador tiver
sido condenado a recompor a reserva matemática, e sendo inviávela
revisão da renda mensal inicial da aposentadoria complementar, os
valores correspondentes a tal recomposição devem ser entregues ao
participante ou assistido a título de reparação,evitando-se, igualmente, o
enriquecimento sem causa do ente fechado de previdência complementar.”2
Se é verdade que, por um lado, o
Superior Tribunal de Justiça desautorizou a inclusão dos reflexos das verbas
remuneratórias (horas extras) concedidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos
da renda inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, é
2 STJ - REsp no 1.312.736/RS - Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira 2a Seção Dje - Dje 16/08/2018.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001723-37.2014.8.26.0587/50000
VOTO No 25995
5
igualmente verdade que, por outro lado, ao modular os efeitos da decisão, aquele
Augusto Sodalício permitiu, para quem ajuizou demanda até a data do seu
julgamento, o cômputo de tais verbas remuneratórias (horas extras) na
complementação de aposentadoria, desde que se façam presentes dois
requisitos: 1. a previsão regulamentar (expressa ou implícita); 2. a recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso.
Pelo
que
se
extrai
dos
autos,
a
reclamação trabalhista ajuizada pelo embargado, perante a 1a Vara da Justiça do
Trabalho de São Vicente/SP, contra o Banco do Brasil S/A, foi julgada
parcialmente procedente, com o acolhimento do pedido de horas extras (fls.
36/40). Ulteriormente, a sentença foi mantida pela 15a Turma do Tribunal
Regional do Trabalho da 2a Região (fls. 41/47).
O embargado preenche o pressuposto
temporal enunciado na modulação dos efeitos do julgamento do recurso repetitivo
no 1.312.736/RS, pois aforou a demanda em 8/7/2014. Satisfaz, por outro lado, a
exigência da previsão regulamentar (expressa ou implícita), haja vista que o § 1o do art. 28
do Regulamento do Plano de Benefícios (fls. 120) não arrola as horas extras
dentre as exceções à composição do salário de participação pagos pelo
empregador. Entretanto, sua pretensão encontra insuperável óbice na outra
condição imposta pelo julgamento repetitivo, consistente na recomposição prévia e
integral das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico
atuarial em cada caso, tornando, por via de consequência, inexorável o acolhimento
da pretensão da embargante.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
26a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível no
1001723-37.2014.8.26.0587/50000
VOTO No 25995
6
Postas estas premissas, acolhem-se
parcialmente os embargos de declaração, com atribuição de efeitos
infringentes, para, dando provimento ao recurso de apelação interposto pela
embargante, julgar improcedente a ação proposta pelo embargado. O vencido
arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais, com
fulcro no art. 85, § 8o, do CPC, são fixados em 1.500,00, observada a
gratuidade de justiça concedida.
Antonio (Benedito do) Nascimento
RELATOR